Tribunal: TJDFT
Processo: 0708228-72.2024.8.07.0013
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL CORRELATO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ausente situação de dano irreparável, não cabe efeito suspensivo ao recurso, conforme dispõe o artigo 215 do ECA.
2. Não vinga o pleito absolutório, quando há provas seguras e harmônicas da materialidade e autoria de ato correlato ao crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca.
3. Inviável a exclusão da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal, quando comprovada pelo robusto conjunto probatório juntados aos autos.
4. Se o ato infracional praticado é análogo ao crime de roubo circunstanciado, enquadrando-se na hipótese do inciso I, do art. 122, do ECA; bem como existentes aspectos pessoais, sociais e familiares do adolescente negativos, adequadas as medidas de semiliberdade e internação, aplicadas pelo magistrado singular.
5. Recurso conhecido e não provido.